Tribunal: TJDFT
Processo: 0731281-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731281-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NBN CONTABILIDADE S/S LTDA - ME AGRAVADO: SAO BRAZ ORGANIZACAO HOSPITALAR SA, PAULO VALVERDE DE MORAIS, DIANA MARIA JABOUR TANNURI VALVERDE DE MORAIS, PAULO VICTOR JABOUR TANNURI VALVERDE DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILIDADE SC LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido contra DIANA MARIA JABOUR TANNURI VALVERDE DE MORAIS e OUTROS, pela qual indeferiu os pedidos de decretação de apreensão de passaporte e de suspensão da carteira nacional de habilitação dos agravados, e de indisponibilidade de imóvel que era de propriedade dos falecidos genitores da primeira agravada. A agravante discorre sobre o objeto do cumprimento de sentença originalmente movido contra SÃO BRAZ ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR SA e que foi direcionado contra os sócios da devedora principal, dentre eles a agravada DIANA MARIA JABOUR TANNURI VALVERDE DE MORAIS, em razão da decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa originalmente executada. Alega, que depois do falecimento da genitora da referida agravada, a recorrida e a outra herdeira realizaram inventário de seus pais, por escritura pública lavrada em 10 de fevereiro de 2023, mas que fizeram constar como acervo hereditário apenas a quantia de R$ 22.926,58 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos). Afirma estar comprovado que os genitores da primeira agravada eram proprietário de imóvel situado no SHIS, QI 5, conjunto 19, casa 23, Lago Sul, Brasília/DF, individualizado pela matrícula no 15.344, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Defende também estar comprovada a sonegação deliberada de herança pela agravada, com finalidade de fraudar a execução. A esse respeito, afirma que a recorrida pretendia omitir a existência do bem até sua alienação para terceiro, quando seria realizada escritura de sobrepartilha, seguida da transferência da propriedade para potencial adquirente, sem que os credores da agravada tivessem conhecimento do direito hereditário. Assevera que o imóvel está anunciado para venda pela imobiliária SMART IMOB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, pelo preço de R$ 5.595.000,00 (cinco milhões, quinhentos e noventa mil reais), e conclui que “...assim que lograrem um comprador, irão realizar a sobrepartilha do bem sonegado para em seguida registrarem a compra e venda. Com essa manobra fraudulenta, lesarão mais uma vez a Agravante em ato atentatório à dignidade da justiça.” Afirma que o mesmo modus operandi de ocultação de direitos hereditários já foi adotado por outros executados para frustrar a execução, tecendo considerações pormenorizadas a respeito desses fatos precedentes. Com amparo nesses aumentos, defende ser equivocada a apreensão de que não seria permitida a constrição dos direitos hereditários sobre o imóvel nos autos da execução, por não ter sido objeto de inventário prévio, e que caberia à agravante a proposição de pedido de sobrepartilha, a fim de viabilizar a reserva de direitos hereditários e a posterior satisfação da execução. Sustenta que o fundamento da sentença recorrida viola o art. 1.784, do Código Civil, que prevê a transmissão da herança desde a abertura da sucessão, e defende que o art. 1.994 do Código Civil permite apenas ao credor do falecido autor da herança, e não ao credor do herdeiro, a abertura de inventário pra constrição de direito hereditário. Alga, “...que espólio não possui propriedade, pois é apenas um conjunto de bens que formam o patrimônio do morto, a ser partilhado no inventário entre os herdeiros ou legatários. Além disso, como dito, a propriedade já é da devedora, razão pela qual não há impedimento para decretação da indisponibilidade do imóvel sonegado no inventário.” Conclui que “...a propriedade de metade da casa situada no SHIS QI 5 (antiga QI.1/4), conjunto 19, casa 23, Lago Sul, Brasília, DF, já é da Agravada, razão pela qual cabe a penhora de sua quota, especialmente porque, por força do art. 591 do CPC, “o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei". Por fim, defende ser necessária e útil à satisfaço da execução a suspensão do passaporte e da carteira nacional de habilitação dos agravados, pois demonstrado que estão se furtando maliciosamente ao cumprimento da obrigação, apensar de terem recebido destacado acervo hereditário, mediante prática de atos que classifica como atentatórios à dignidade da justiça, com amparo nos arts. 139, IV e 774 do CPC. Busca, em sede de liminar, a decretação da “...indisponibilidade do imóvel representado pela matrícula n. 15.344 do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF, sonegado no inventário extrajudicial, e a suspensão da CNH e apreensão dos passaportes de PAULO VALVERDE DE MORAIS e DIANA MARIA JABOUR TANNURI VALVERDE DE MORAIS, já que incontestavelmente são devedores contumazes e ardilosos que utilizam de manobras ilegais.” No mérito, requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e consequente deferimento das medidas constritivas e restritivas vindicadas na execução originária. Preparo regular no ID 49549053. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC), o que se verifica constatado na hipótese dos autos Quanto ao pedido de penhora de direito hereditário, mediante constrição de imóvel que integra o espólio deixado pelos genitores da primeira agravada, não se verifica relevância do recurso quando impugna a evidente inadequação processual do pedido, conforme constatado pela decisão recorrida. É patente a inadequação processual do pedido de penhora direta de bens do espólio, ainda não inventariados, no bojo de processo de execução movido contra um dos herdeiros do autor da herança. Apesar de o art. 1.784 do Código Civil instituir que a transmissão da herança se dá no momento da abertura da sucessão, ou seja, no momento do óbito do autor da herança, tal disposição legal não comporta interpretação isolada, conforme pretendido pela agravante. A transmissão da herança no momento da abertura da sucessão, que caracteriza o princípio de saisine, deve ser interpretado em conjunto as demais disposições de direito material e processual que regem o direito das sucessões, notadamente o art. 1791 do Código Civil, que dispõe serem indivisos os bens do espólio até a efetivação da partilha, confira-se: Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Assim, ainda que os direitos hereditários sobre o imóvel tenham sido transmitidos à primeira agravada, o bem, individualmente considerado, permanecesse indiviso e integrante do acervo patrimonial do espólio, de modo que, até a partilha, qualquer decisão a respeito da sua destinação é de competência absoluta do Juízo universal do inventário, nos moldes do art. 612 do CPC. O mecanismo conferido pelo ordenamento jurídico ao credor de um dos herdeiros para executar direitos hereditários não submetidos à sucessão formal, conforme postulado na hipótese em apreço, é a abertura do inventário judicial ou de pedido de sobrepartilha de bem sonegado, em face da legitimação concorrente dos credores dos herdeiros expressa no art. 616, VI, do CPC, in verbis: Art. 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 611 . Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente: VI - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança; Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DO EXECUTADO FALECIDO. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS OU DO ESPÓLIO. ESPOSA SUPÉRSTITE. ILEGITIMIDADE. DISPOSIÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. COMPETÊNCIA UNIVERSAL DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO... 3. Nos termos do art. 612 do CPC, o juízo do inventário, pela característica da universalidade, é competente para tratar sobre a disposição dos bens do espólio. 3.1. Além disso, o inciso VI do artigo 616 do CPC confere ao credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança a legitimidade para a abertura do inventário. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1161280, 07224162220188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, ainda, que a constrição direta de direitos hereditários é possível apenas quando existe inventário em curso, mediante penhora no rosto dos autos, a fim de reservar a parcela do direito hereditário que será destinada ao devedor no momento da partilha, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO.INVENTÁRIO. DÍVIDA. HERDEIRO. ESPÓLIO. RESERVA. QUINHÃO. GARANTIA. 1. Cabível a penhora ou reserva de bens no rosto dos autos do inventário para garantir a satisfação de dívida de herdeiro junto ao credor na futura partilha. (...) (Acórdão 1362282, 07124728820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, como registrado pela própria agravante, não houve abertura de inventário do bem que pretende ver constringido nos autos do processo de execução. Assim, não merece censura a decisão agravada quando declara ser inadequada a via processual eleita pelo agravante para postular constrição de direito hereditário da primeira agravante. Contudo, ainda assim, entendo que deve ser deferida parcialmente a antecipação de tutela recursal, diante da relevância constatada na alegação de potencial fraude à execução e do manifesto risco de perecimento de direito, por possível ocultação e tentativa de alienação de direito hereditário pela primeira agravada. A recorrente comprovou nos autos de origem que a recorrida realizou o inventário de seus pais, por meio de escritura pública de inventário extrajudicial, lavrada em 10 de fevereiro de 2023, onde consta como acervo hereditário apenas a quantia de R$ 22.926,58 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) (ID 163782844). A agravante também comprovou, mediante certidão atualizada, que os genitores da agravada, VICTOR TANNURI e NAID MARIA JABOUR TANNURI, eram proprietários do imóvel situado no SHIS, QI 5, conjunto 19, casa 23, Lago Sul, Brasília/DF, individualizado pela matrícula no 15.344, Livro 2, Ficha 1, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, (ID 163786345) e que o bem que está à venda pela imobiliária SMART IMOB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, pelo valor de R$ 5.595.000,00 (cinco milhões, quinhentos e noventa e cinco mil reais) (ID 163786346). Trata-se de aparente tentativa de ocultação de direitos hereditários para frustrar a execução, e há noticias nos autos de que o mesmo expediente teria sido adotado por outro agravado no curso do processo, de modo a obstar a penhora de bens derivados de herança, em razão da alienação para terceiros de boa-fé (ID 163786347 e 163786348.) Nesse contexto, dado o patente risco de perecimento da direito da credora agravante, em aparente fraude à execução, mostra-se temerário que o Poder Judiciário se mantenha inerente, deixando de adotar qualquer postura acautelatória no curso da execução, de modo que se revela necessária adoção de meios necessários à garantia da efetividade do processo, ao menos até que a agravante promova a sobrepartilha do bem perante o juízo da sucessão. Trata-se de medida efetivamente necessária para garantia da eficácia da tutela jurisdicional, de modo a prevenir atos passíveis de atentar contra a boa-fé processual, o que se insere no poder geral de cautela e de prevenção de atos que possam atentar contra a dignidade da Justiça, em atenção ao disposto nos arts. 4o, 5o, 6o e 139, II à IV, do CPC, in verbis: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. (...) Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Nesses termos, e sem prejuízo da competência absoluta do juízo da sucessão para deliberar sobre futura partilha do imóvel e destinação do respectivo direito hereditário, mostra-se necessário, para preservação do direito do credor e de eventuais terceiros de boa-fé, a decretação cautelar o bloqueio da matrícula do imóvel, de modo a obstar sua alienação até ulterior deliberação judicial, em imprescindível procedimento de sobrepartilha. Por fim, entendo que se mostra relevante, em uma primeira vista, o pedido de suspensão de passaporte e de carteira de habilitação, considerando a moderna jurisprudência das instâncias superiores, diante da resistência manifestada ao pagamento de execução que tramita há muitos anos, aliada à possível ocultação de valioso direito hereditário pelos executados. Sem prejuízo posterior para análise deste item por ocasião da apreciação do mérito recursal diante da matéria decidida pelo Colendo STF em decisão recente na ADI 5.941/2023 que possui Efeito Vinculante em consonância com o art. 139, inciso IV do CPC. Apesar de infrutíferas todas as medidas constritivas já adotadas, há indícios de ocultação de patrimônio e de capacidade econômica, enquanto os agravados não oferecem meios para o pagamento da dívida, que somava, em 24 de junho de 2021, a quantia de R$ 699.530,79 (seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta reais e setenta e nove centavo), conforme última atualização realizada nos autos de origem (ID 95668696). Contudo, não comporta deferimento a antecipação de tutela recursal nesse ponto, por falta de urgência, considerando o tempo de tramitação do processo, ajuizado no ano de 2002, e por ser satisfativa a restrição de direito pretendida pela agravante, impassível de concessão antecipada, sem prévio contraditório, devendo-se atentar para o óbice contido no art. 300, § 3o, do CPC, que veda a concessão de medida liminar quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Diante do exposto, defiro em parte a antecipação de tutela recursal, para determinar o boqueio da matrícula do imóvel situado no SHIS, QI 5, conjunto 19, casa 23, Lago Sul, Brasília/DF, individualizado pela matrícula no 15.344, Livro 2, Ficha 1, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, obstando qualquer ato de alienação até o julgamento do recurso ou até deliberação posterior de juízo da sucessão, em eventual sobrepartilha dos bens que integram o espólio de VICTOR TANNURI e NAID MARIA JABOUR TANNURI. Oficie-se ao respectivo registro imobiliário para que proceda a averbação da presente decisão à margem do registro do imóvel, com a necessária urgência. Expeça-se mandado de intimação, por carta com avisto de recebimento, à SMART IMOB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, estabelecida no Setor CLNW, 10/11, BLOCO A BLOCO B, loja 11, Setor Noroeste, Brasília/DF - CEP 70686-605, e à coerdeira DULCE MARIA JABOUR TANNURI, qualificada no ID 163782844 dos autos de origem, apenas para que sejam cientificadas da presente decisão e possam requerer o que entender de direito. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator